Tribunal: TJES
Processo: 5000749-50.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-50.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: NILCEIA CORDEIRO DE PAULA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000749-50.2025.8.08.0003

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RECORRIDO(A):
NILCEIA CORDEIRO DE PAULA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS C/C COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA FUNÇÃO PERMANENTE (PROFESSORA). NULIDADE RECONHECIDA. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). DIREITO AO FGTS REFERENTE AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF (TEMA 916). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: 1) Declarar a nulidade dos Contratos de Designação Temporária firmados entre as partes, no período de 04 de agosto de 2020 a 20 de dezembro de 2024; e 2) Condenar o Município ao pagamento indenizatório das verbas correspondentes ao FGTS (8% sobre a remuneração) relativas ao mesmo período, reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores. A condenação decorre do reconhecimento de sucessivas e ininterruptas contratações temporárias para a função permanente de professora, em burla à regra constitucional do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminarmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, aduz a legalidade e constitucionalidade das contratações temporárias, amparadas em leis municipais e na necessidade excepcional de serviço essencial (educação); que a mera sucessão de contratos não induz nulidade; a inaplicabilidade do regime celetista e do FGTS aos contratos administrativos regulares; e a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
. Nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, o recurso inominado será recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e condicionada à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso, sendo o alegado "prejuízo ao erário" consequência intrínseca de qualquer condenação imposta à Fazenda Pública.

4
.
Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as sucessivas renovações de contratos temporários da parte recorrida para a função de professora configuram desvio de finalidade e burla à regra do concurso público, a ensejar a nulidade dos vínculos e o pagamento do FGTS.

5.
Após analisar detidamente os autos, entendo que o juízo de origem deu correta solução à lide. Conforme demonstrado, a parte recorrida manteve vínculos sucessivos e intermitentes com a Administração para a função de Professora, que constitui atividade ordinária e permanente do Município , desde 2015. Tal sucessão de contratos, abrangendo múltiplos anos , descaracterizou a natureza excepcional e temporária da contratação, transformando a exceção em regra e configurando nítida burla ao preceito constitucional do concurso público.

6
. Declarada a nulidade da contratação, é devido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 765.320/RG - Tema 916), que assegurou, nos casos de nulidade contratual por violação ao Art. 37, IX, da CF, o direito ao FGTS (Art. 19-A da Lei 8.036/90) , entendimento este também sumulado por este E. Tribunal (Súmula nº 22 do TJES). Correta, ademais, a aplicação da prescrição quinquenal (Tema 608/STF), limitando a condenação ao período não prescrito (04/08/2020 a 20/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

8
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)